Tribunal: STF
Processo: ARE 1472467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE REVISÃO DE PENSÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 118 E 119 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 69/90, QUE NÃO SUPRIME O DIREITO À REVISÃO DO PENSIONAMENTO EM RAZÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 36, §1º, DA LEI ESTADUAL Nº 3.189/99. MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS. DIREITO AO RECEBIMENTO DA PENSÃO NO VALOR DE 80% (OITENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO EX-SERVIDOR COMO SE VIVO ESTIVESSE. REFORMA DA DECISÃO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Cinge-se a controvérsia sobre a possibilidade de atualização de benefício denominado pensão especial, para ajustá-lo ao valor correspondente a 80% (oitenta por cento) do que receberia o servidor, se vivo estivesse, na forma da Lei Complementar nº 69/90.



    Com efeito, tem-se que a Lei Estadual nº 7.301/73 criou um fundo de reserva especial para os dependentes de magistrados estaduais, mediante contribuição mensal, com vistas à concessão de um pensionamento especial, equivalente a 80% (oitenta por cento) do que receberia se o titular do cargo vivo estivesse, com atualização atrelada aos reajustes do vencimento paradigma. Confira-se:



    Art. 2° - Por falecimento do magistrado, ativo ou inativo, que se haja inscrito para esse fim, o Estado, através do Tribunal de Justiça, pagará à respectiva família, como definida nesta lei, uma pensão mensal inicial, correspondente a 80% (oitenta por cento) do vencimento do magistrado em atividade de igual instância e entrância, a qual será atualizada sempre que houver reajuste do vencimento tomado como paradigma, na mesma proporção de 80% (oitenta por cento).



    Posteriormente, foi editada a Lei Complementar nº 69/90 que nos artigos 118 e 119 estendeu o benefício aos dependentes de fiscais de rendas, in verbis:



    Art. 118 - O regime das Leis n's 7301, de 23 de novembro de 1973, e 7602, de 27 de novembro de 1974, ambas do antigo Estado do Rio de Janeiro, aplica-se aos destinatários desta Lei Complementar.



    Parágrafo único - O prazo de inscrição a que se refere o § 3º do artigo 3º da Lei n° 7301/73 fica reaberto a partir da data de entrada em vigor da presente lei.



    Art. 119 - Cabe ao Secretário de Estado de Fazenda praticar os atos de concessão, reversão, reajuste, cancelamentos e outros pertinentes à execução da Lei n° 7301/73 no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, atendidas sempre as despesas decorrentes pelo orçamento do Estado.



    Parágrafo único - Compete ao Departamento Geral de Administração da Secretaria de Estado de Fazenda efetuar os cálculos dos descontos devidos sobre o estipêndio dos Fiscais de Rendas ativos e inativos e sobre as pensões pagas aos beneficiários, bem como do valor dessas, tendo em vista a base de cálculo dos descontos.



    No entanto, no julgamento das Arguições de Constitucionalidade nº 1998.017.00007 (0031831-38.1998.8.19.0000) e nº 1999.017.00001 (0036038- 46.1999.8.19.0000), o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça declarou a inconstitucionalidade dos referidos artigos 118 e 119 da Lei Complementar nº 69/90, por vício formal.



    Em complemento, foi editada a Lei Estadual nº 3.189/99, que instituiu o Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro – RIOPREVIDÊNCIA, “com a finalidade de arrecadar, assegurar e administrar recursos financeiros e outros ativos para o custeio dos proventos de aposentadoria ou reforma, das pensões e outros benefícios, concedidos e a conceder a servidores estatutários e seus beneficiários, pelo Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações”, extinguindo as pensões especiais criadas pela Lei Estadual nº 7.301/73 e pela Lei Complementar nº 69/90, mas respeitando os pensionamentos deferidos e devidos com base nessas normas, cujo pagamento passou a ser de responsabilidade da autarquia, nos termos do artigo 36, que segue abaixo transcrito:



    Art. 36 - Ficam extintos, a contar da publicação desta Lei, os pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo, derivados do regime especial instituído pela Lei 7.301, de 23 de novembro de 1973, ficando revogadas por consequência as normas legais pertinentes aos referidos servidores, em especial os arts. 118, "caput" e parágrafo único e 119 da Lei Complementar nº 69, de 19 de novembro de 1990.



    § 1º - Excluem-se do disposto neste artigo os pensionamentos já devidos aos beneficiários dos servidores destinatários das normas legais referidas no "caput" a serem pagos pelo RIOPREVIDÊNCIA.



    Não há dúvidas de que não se originam direitos ou obrigações com fundamento em normas declaradas inconstitucionais. Contudo, no caso em análise, há expressa disposição legal ressalvando os benefícios já concedidos, sendo certo que houve consolidação da situação jurídica dos beneficiários da referida pensão especial.



    [...]



    Desta forma, não há dúvida em relação ao direito da agravante de receber pensão especial correspondente a 80% (oitenta por cento) da remuneração atualizada do ex-servidor, como se vivo fosse, a qual será atualizada sempre que houver reajuste do vencimento tomado como paradigma.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente